Tribunal: TJES
Processo: 5006464-31.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006464-31.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DE FREITAS BARBOZA e outros
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006464-31.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GABRIEL DE FREITAS BARBOZA

RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interpostos pela
GABRIEL DE FREITAS BARBOZA
em face da sentença proferida em ID
18362086
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR
as requeridas, solidariamente,
SUBMARINO VIAGENS LTDA e KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO
ao pagamento, em favor da parte autora, do valor de R$ 1.185,84 (um mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com juros moratórios a partir do vencimento e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ);

CONDENAR
as requeridas, solidariamente,
SUBMARINO VIAGENS LTDA e KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO
ao pagamento em favor da parte autora, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso“

Inconformado, em sede de recurso o recorrente requer a reforma da sentença para: “[...]
majorar a condenação de danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). [...]”

O recorrido requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da Recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrida, SV VIAGENS LTDA, em suas Contrarrazões, alega que é parte ilegítima passiva
ad causam.

Todavia, em que pese as alegações trazidas pela parte, de que não possui responsabilidade pelas falhas, entendo que o pedido não merece acolhimento, uma vez que vejo que a recorrida na qualidade de intermediária, responde como co-responsável pelo defeito na prestação dos serviços.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 16781590 que:

“[...]
A parte autora, comprou passagens aéreas para voo de ida e volta com destino a Amsterdam em 25/01/2020 com previsão de retorno em 05/08/2020, no valor de R$ 3463,29 ( USD 836,00).

Ocorre que ao tentar embarcar no voo de volta para o Brasil, descobriu que o voo estava cancelado, contrariando o autor na sua volta pra casa.

O autor questionou o motivo do cancelamento perante a companhia aérea, porém sem sucesso.

Foi negada a devolução imediata dos valores desembolsados, sendo obrigado o autor a comprar a passagem de volta mais cara, cerca de EUR 468,35.( 468,35 x 6.2293 = R$ 2.917,49), uma diferença média de R$1185,84.(euro a 6,2293 em 19/09/2021)

A requerida solicitou que fosse criado um ticket para uso posterior pelo autor, o que não é de seu interesse.
[...]”.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

O recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 15.000,00(quinze mil reais).

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, levando em conta o período pandêmico, a gravidade da culpa e a extensão do dano entendo que o valor de R$ 1.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

O recorrido, SV VIAGENS LTDA, afirma que não há que se falar em dano moral em razão da pandemia.

Entretanto, bem observou o juízo
a quo
na r. sentença:

“[...] Não obstante, em razão da pandemia mundial da Covid-19, foram editadas as Leis 14.034/20 e 14.046/20, que regulamentaram prazos para o reembolso ou remarcação. Desse modo, expõe a Lei 14.046:

“Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.101, de 2022)I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.”

Além disso, dispõe ainda a Lei 14.034:“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021).”

Com efeito, após compulsar detidamente os autos, verifico que a parte ré deixou de apresentar documentos capazes de comprovar que agiram em conformidade com as leis supracitadas, não restando comprovado que houve a remarcação de voo, disponibilização de crédito ou reembolso do valor pago referente ao voo cancelado
.
Sendo assim, sob esta ótica, tendo em vista que já se transcorreu quase um ano do prazo final para efetuar o reembolso, tenho que a parte ré não observou os dispostos nos artigos supramencionados, portanto, percebo que os pedidos iniciais merecem parcialmente prosperar.
[...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrida, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, a recorrida, SV VIAGENS LTDA, na qualidade de intermediária, responde como responsável pelo defeito na prestação dos serviços, nos termos do disposto no art. 7º, parágrafo único, cumulado com o art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - Pacote turístico Pretensão de que seja afastada a condenação da apelante pelos danos morais causados à apelada, em virtude de atraso em vôo e hospedagem em desconformidade com o contratado Descabimento
Hipótese que a apelante foi a fornecedora do pacote turístico, sendo responsável pela organização de toda a cadeia de serviços envolvendo a viagem contratada pela apelada
- Atraso de treze horas no vôo de retorno e serviços de hotel em desconformidade com o contratado comprovados - Dano moral evidenciado - RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE. DANO MORAL - Valor da indenização - Pretensão da apelante de que seja reduzido o valor fixado na sentença (R$ 20.400,00) - Cabimento Hipótese em que, considerando as circunstâncias concretas do caso e das partes nele envolvidas, deve ser fixado o valor de R$ 15.000,00, o qual se mostra adequado para compensar o sofrimento suportado pela autora e compatível com o parâmetro adotado por esta 13ª Câmara em outros casos análogos já julgados - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. (Apelação nº 9000143-60.2006.8.26.0506, 13ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva, julgada em 29.02.2012). (grifo nosso).

Portanto,
a recorrida por atuar como intermediadora de pacote de viagem é responsável pela contratação direta com todos os fornecedores que prestarão serviços de ordens diversas (companhias aéreas, locadoras de veículo, hotéis, etc.) e a responsabilidade da empresa não se limita ao simples ajuste, mas ao oferecimento de suporte aos clientes durante todo o período, ainda que para resolver impasse decorrente de falha como a que se está a tratar,

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20%, do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso, mas lhe
NEGAR
provimento, mantendo incólume a sentença objurgada por seus fundamentos. Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20%, do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)